Tribunal: TJMT
Processo: 1019668-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019668-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAOLA FRANCISCA MIRANDA - CPF: 113.843.401-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (INTERESSADO), DOUGLAS VINICIUS VERTUOSO LOURENCO SILVA - CPF: 064.699.311-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados [participação de adolescente] e posse irregular de munição de uso permitido. Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Ordem denegada.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato omissivo por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e

associação para o tráfico majorados [envolvimento de adolescente] e posse irregular de munição de uso permitido, visando a concessão de liberdade processual.

ii. Questão em discussão

Excesso de prazo para formação da culpa.

iii. Razões de decidir

1. O tempo de custódia cautelar não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de indiciados e de crimes, citação dos réus, representados por advogado e pelo órgão da Defensoria Pública, impetração de habeas corpus, apresentação de respostas à acusação, reavaliações das prisões preventivas, recebimento da denúncia e designação de audiências de instrução e julgamento], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por “
associação criminosa especializada ao tráfico.”

2.
“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

iv. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 187438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 31.8.2020; STJ, AgRg no RHC 179.443/BA, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. 15.6.2023; STJ, RHC 129.384/PB, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 12.4.2023; TJMT, HC 1015042-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18.7.2023; TJMT, HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 6.8.2022.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019668-83.2025.8.11.0000- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): RENATO HENRIQUE FERRAREZI – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): PAOLA FRANCISCA MIRANDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

PAOLA FRANCISCA MIRANDA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 1001848-80.2025.8.11.0055), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados [envolvimento de adolescente] e posse irregular de munição de uso permitido -
art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003-
(https://pje2.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a paciente se encontra segregada desde 31.1.2025, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa (impetração em 18.6.2025).

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade processual à paciente (ID 293705388), com documentos (ID 293705390/ ID 293705394).

O pedido liminar foi indeferido (ID 294421865).

O Juízo singular prestou informações (ID 295521529).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO SINGULAR PARA O DESLINDE DA AÇÃO PENAL DENOTAM QUE A INSTRUÇÃO NÃO ESTÁ TRAMITANDO COM MOROSIDADE, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 299441889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.1.2025, na audiência de custódia, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva da paciente [e coinvestigado] nestes termos:

“No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, em razão do escorço apresentado quando da diligência policial, a indicar que os custodiados fazem do crime seu meio de vida, especialmente diante do suposto envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CV MT).

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a existência de munições calibre 22 em seu poder, bem como as informações que os vinculam ao tráfico e a possíveis execuções, evidenciam a periculosidade dos investigados e seu enraizamento na prática delituosa, demonstrando comportamento incompatível com a vida em sociedade e justificando a necessidade da segregação [...]

Corroborando tal assertiva, tem-se que a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é incabível à espécie, pois presente a suspeita de que se trata de pessoas envolvidas com facção criminosa.

Destarte, a manutenção da segregação do custodiado evita o cometimento de novos crimes, resguardando-se a ordem pública, motivo pelo qual entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas para o caso concreto.

Impende ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que os delitos de tráfico ilícito de drogas e associação supostamente praticado pelo custodiado, ultrapassa a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade do custodiado ofende a garantia da ordem pública, outro caminho não há a não ser converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de PAOLA FRANCISCA MIRANDA e DOUGLAS VINICIUS VERTUOSO LOURENCO SILVA em preventiva, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do CPP.”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – PJe 1000837-16.2025.8.11.0055)

Em 22.4.2025, o órgão do Ministério Público ofertou denúncia em face da paciente [PAOLA FRANCISCA MIRANDA] e de Douglas Vinicius Vertuoso Lourenço Silva como incursos nas sanções dos art. 33, art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 12, da Lei no 10.826/2003, em concurso material (NU 1001848-80.2025.8.11.0055 – ID 191443605).

Em 5.5.202025, o Juízo singular manteve a prisão preventiva da paciente e codenunciado, bem como determinou a notificação para apresentarem resposta à acusação (NU 1001848-80.2025.8.11.0055 – ID 192792650).

Em 15.5.2025, o codenunciado Douglas Vinicius Vertuoso Lourenço Silva juntou sua defesa (NU 1001848-80.2025.8.11.0055 – ID 194029137).

Em 9.6.2025, a paciente foi notificada e informou a necessidade de ser representada pela Defensoria Pública
(
NU 1001848-80.2025.8.11.0055 – ID 197882473).

Em 16.6.2025, foi aberta vista à Defensoria Pública para patrocinar sua Defesa (NU 1001848-80.2025.8.11.0055 – ID 197690851 e ID 197690872).

A Defensoria Pública impetrou o
Habeas Corpus
NU 1019668-83.2025.8.11.0000 em favor da paciente (NU 1001848-80.2025.8.11.0055 – ID 198098827).

Em 23.6.2025, apresentou sua defesa prévia (NU 1001848-80.2025.8.11.0055 – ID 198348163).

Em 27.6.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia, requereu o laudo definitivo da droga e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27.8.2025, às 17h (NU 1001848-80.2025.8.11.0055 – ID 198842705).

Em 7.7.2025, reanalisou os pressupostos da segregação preventiva de ambos os denunciados, mantendo-a (NU 1001848-80.2025.8.11.0055 – ID 199994929).

Pois bem.

A paciente está presa, preventivamente, há mais de 5 (cinco) meses, consideradas as datas da custódia cautelar [31.1.2025] e do relatório desta impetração [15.7.2025].

Todavia esse período não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de indiciados e de crimes, citação dos réus, representados por advogado e pelo órgão da Defensoria Pública, impetração de
habeas corpus,
apresentação de respostas à acusação, reavaliações das prisões preventivas, recebimento da denúncia e designação de audiências de instrução e julgamento], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por
“associação criminosa especializada ao tráfico”
(STF, RHC no 187438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 31.8.2020).

Verifica-se que o Juízo singular promoveu regularmente o andamento processual, porquanto, tão logo notificada a paciente sobre o recebimento da denúncia [em 9.6.2025] os autos foram encaminhados ao órgão da Defensoria Pública [16.6.2025] para apresentação de resposta à acusação.

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 15.6.2023).

Atente-se, ainda, que a paciente e corréu foram denunciados por tráfico e associação para o tráfico majorados pela participação de adolescente, cuja penas máximas abstratas totalizam 8 (oito) anos de reclusão, além de posse irregular de munição de uso permitido, de modo que o tempo de segregação [inferior a 1 ano] também não se mostra desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC no 129.384/PB, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023).

Enfim, a audiência de instrução está designada para data próxima [27.8.2025, às 17h], a indicar “
prognóstico de breve finalização da fase probatória
” (TJMT, HC no 1015042-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 18.7.2023).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC no 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.8.2022).

Logo, não se identifica excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025